Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-73.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (EMBARGANTE), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (EMBARGANTE), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (EMBARGANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (PROCURADOR), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (PROCURADOR), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000474-73.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
PROCURADOR: RUY NOGUEIRA BARBOSA, HUMBERTO MARQUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA - VÍCIOS INEXISTENTES – REEXAME DA CAUSA – JULGAMENTO AMPLIADO (ART. 942 DO CPC) – NÃO APLICAÇÃO NO CASO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste omissão e obscuridade no aresto se enfrentou suficientemente os argumentos e teses apresentados, de forma clara e objetiva.

Não se aplica a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC em relação a acórdão não unânime que proveu Agravo de Instrumento, pois o inciso II do §3º a estabelece para a hipótese de haver “
reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito
” (REsp 1851669-PR).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000474-73.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
PROCURADOR: RUY NOGUEIRA BARBOSA, HUMBERTO MARQUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por maioria, proveu o Agravo de Instrumento interposto pela aqui embargada e revogou a tutela provisória concedida nos Embargos de Terceiro dos ora embargantes.

Após transcreverem na íntegra o aresto e o voto divergente, e colacionarem doutrina a respeito da natureza jurídica dos “precedentes”, os embargantes apontam omissão no voto condutor e no que o acompanhou uma vez que desconsideraram o posicionamento do STJ, “
sem mostrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
”. Na sequência, arguem que que o voto divergente está em total consonância com a Súmula 84 do STJ e deve prevalecer.

Assinalam, tal como constou no voto divergente, que ao caso aplica-se esse enunciado, ou seja, que a posse advinda de compromisso de compra e venda autoriza a oposição de Embargos de Terceiro. Consignam também que ficou reconhecido judicialmente que, por permuta, Dirceu Pinhatti recebeu posse de 8.511ha, além da aquisição de 2.029ha, e que, como a Súmula 84-STJ assegura o direito daquele que detém a posse, está caracterizada a violação. Discorrem sobre a aquisição feita por permuta com a embargada.

Suscitam ainda obscuridade no acórdão visto que a hipótese é de revigoramento de liminar concedida em 1999 e de ausência de configuração do fundado receio de dano irreparável. Mais uma vez descrevem toda a transação e as matrículas que foram objeto da permuta, e destacam que a embargada não demonstrou a manutenção da situação fática narrada na inicial, e que o
decisum
revigorou a liminar “
como se nada houvesse ocorrido daquela época até a distribuição do Agravo de Instrumento
”, inclusive no que concerne às alterações nas matrículas, e que “
apenas e tão somente esta omissão por parte da agravante, deveria ensejar a não admissão do Agravo
”.

Afirmam que a Câmara não se manifestou também sobre a Consulta Pública do Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR/INCRA que realizaram e encartaram na contraminuta, e portanto ignorou informação prestada pelo próprio Estado. Ressaltam que a divergência enseja a continuação do julgamento na forma determinada no art. 942 do CPC.

Nas contrarrazões, a embargada, depois de confrontar os fundamentos do voto condutor e as justificativas dos embargantes, alega a inexistência dos vícios mencionados e a flagrante tentativa de rejulgamento da causa. Anotam que os embargantes distorcem os fatos na tentativa de confundir o Colegiado, porquanto está comprovado que o pai deles nunca teve a posse dos imóveis, e que a única porção que recebeu vendeu a Fernando Luiz Wosniak, portanto não ostentam a condição de terceiros; junta do aresto do STJ nesse sentido. Salientam que estão completamente equivocadas as razões que embasam a arguição de obscuridade; que a modificação das matrículas em virtude de criação de comarcas não modifica a situação fática e física na área, e que o não enfrentamento dessa questão não interferiu no resultado, pois não era essencial e sim periférica.

Conclui que a hipótese dos autos não se enquadra no artigo 942 do CPC, o qual se aplica em Agravo de Instrumento apenas e tão somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Cita precedentes desta Câmara a esse respeito e pede o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000474-73.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
PROCURADOR: RUY NOGUEIRA BARBOSA, HUMBERTO MARQUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

No voto condutor do acórdão embargado constou com clareza que a hipótese é de revigoramento de liminar deferida em Ação de Manutenção de Posse proposta pela embagada, e que o respectivo cumprimento era seguido de sucessivos retornos na área, em total descumprimento pelos requeridos da ordem judicial, que, ademais, ingressaram com inúmeros expedientes procrastinatórios, tais como Embargos de Terceiro que por vários anos suspenderam o andamento da Ação principal, além da criação da Vara Especializada na Capital e a determinação de remessa do feito, fatos que contribuíram para que os requeridos permanecessem no local por muitos anos, o que não ser caracteriza como desídia da autora/embargada.

Em relação aos embargantes, ficou destacado que, como declarado na inicial dos Embargos de Terceiro, são herdeiros e sucessores de Dirceu Pinhatti Mendes
,
que em 23-3-2012 contratou com a embargada a permuta de imóveis e deveria receber dela a posse de
25.064,45 hectares
,
mas foi-lhe transmitida a de apenas 8.511 hectares
, ante a invasão no restante; que seu pai
adquiriu 2.029ha dos próprios invasores;
que pelo Contrato de Permuta a embargada se comprometeu a retirar os ocupantes do local em um ano; que omitiram a previsão contratual de abatimento de preço para o caso de não atendimento dessa obrigação pela embargada; que esses fatos não autorizam a concessão de liminar em 25.064,45 hectares, já que eles próprios afirmaram que seu pai recebeu a posse de somente 8.511ha.

Foi ainda assinalado que a permuta é objeto de Ação de Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais; que também tramita Ação de Rescisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos proposta pelo pai dos embargantes contra Fernando Luiz Wosniak, cujo objeto é o Contrato de Compra e Venda a este último de 10.111ha, demandas que deram origem dois Recursos de Agravo de Instrumento em que apurou-se que o antecessor dos embargantes jamais esteve na posse dos 25.064,45ha que pleiteiam nos Embargos de Terceiro, e que a única posse que lhe teria sido entregue pelo Contrato de Permuta ele alienou a Fernando Luiz Wosniak, juntamente com os 2.029ha que adquiriu da parte requerida na Ação Possessória.

Diante disso, foi assentado no
decisum
que não havia como reconhecer os embargantes como terceiros legitimados a opor Embargos, sendo inclusive mencionado parecer do MP oficiante no primeiro grau nesse sentido, assim como a ausência dos requisitos autorizadores elencados no art. 300 do CPC.

Desse modo, inexistem omissão e obscuridade, e sim flagrante tentativa de reapreciação da matéria e modificação do aresto.

Da mesma forma, não há sustentação jurídica para a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EMBARGADA. AUSÊNCIA. NULIDADE. ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. MAIORIA DE VOTOS. VOTO VENCIDO QUE ANULAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART.
942
DO CPC/2015. NÃO APLICAÇÃO.

[...]

6.

Segundo lições doutrinárias, em se tratando de aclaratórios opostos a acórdão que julga
agravo
de
instrumento,

a convocação de outros julgadores para

compor

o

colegiado

ampliado (técnica de julgamento

prevista

no
artigo 942

do CPC/2015) somente ocorrerá se os

embargos

de

declaração

forem

acolhidos

para

modificar

o julgamento

originário do magistrado

de

primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito.

[...]”
(STJ, REsp 1841584-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10-12-2019).

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

A obscuridade, por sua vez, verifica-se quando há manifesta dificuldade na compreensão do julgado por falta de clareza do texto sobre questão relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

Como visto, não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já solucionada, mas apenas à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
, que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não têm, pois, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, mas sim aclaratório ou integrativo.

Como já colocado, diversamente do que sustentam os embargantes, o acórdão está satisfatoriamente fundamentado.

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à lide. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

É evidente a pretensão dos embargantes de nova discussão de pontos já apreciados e cujo resultado não lhes foi favorável, para o que não se presta esta via.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020